Tribunal: TJDFT
Processo: 0751928-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Davi Dias Cavalcante contra decisão proferida pelai. juíza da 6a Vara Cível de Brasília (Id78697394 do processo de referência) que, na ação obrigação de fazer c/c indenização por dano moral n. 0725586-28.2020.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de Google Brasil Internet Ltda. e de Garena Agenciamento de Negócios Ltda., rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Google Brasil Internet Ltda., inverteu o ônus da prova em desfavor das agravadas, concedeu-lhes o prazo de 10 (dez) dias para as especificar, e indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante para reativar a sua conta (INTZ GELADO - ID no jogo n. 559048464) no jogo Free Fire, administrado pela Garena Agenciamento de Negócios Ltda., nas mesmas condições da data de suspensão, além do desbloqueio do SmartPhone do agravante para acesso ao sistema do jogo. Em relação à não concessão da tutela de urgência, a decisão agravada ostenta o seguinte fundamento, literalmente: Sem prejuízo, decido sobre o pedido de tutela de urgência, que, de acordo com o que dispôs a decisão ID 69960109, deveria ter sido feito desde o oferecimento da contestação pela ré GARENA. Indefiro. Falta ao pleito probabilidade. É que na contestação da GARENA, em especial parágrafos 74 a 76, a ré bem alinhavou os fatos que a levaram a banir o autor do jogo Free Fire. Aparentemente, pois, o banimento não foi arbitrário, pelo o que se deve aguardar o aprofundamento probatório dos autos para que qualquer reversão na decisão da GARENA possa ser feita. Em razões recursais (Id22058681), sustenta o agravante que, nos últimos dois anos, dedicou cerca de seis horas diárias ao jogo, conquistando a patente de Mestre. Aduz o interesse de se profissionalizar como jogador e brada ser arbitrário o bloqueio de seu acesso ao jogo Free Fire pela Garena (Id 69925683 do processo de referência). Fala ser imotivada a punição e, por conta do alegado abuso na aplicação, afirma inviável sua manutenção. Diz, com o banimento definitivo aplicado pela Garena, estar manchada sua reputação no jogo e estar privado de usufruir os bens virtuais adquiridos (Id 69925680 do processo de referência). Aduz consistir em abuso de direito a exclusão sumária a ele aplicada pela Garena sem declinar o motivo de forma objetiva e sem previa notificação, porque não pode se defender das acusações. Ressalta a dificuldade de produzir prova da ilicitude de comportamento afirmada pela Garena, porque as respostas automáticas e genéricas não possibilitam conhecer o motivo para a suspensão do acesso ao jogo. Fala da falta de informações pela Garena sobre a identificação do software ilegal supostamente por ele utilizado, com data e horário do uso e especificação da vantagem alegadamente indevida percebida, nada obstante as diversas solicitações de esclarecimentos encaminhadas. Argumenta, enquanto estiver bloqueado, perderá posições para outros jogadores ativos no jogo. Lembra a velocidade das inovações do mercado de games e a urgência de recuperar, quão logo, o acesso perdido. Acentua estarem atendidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, porque logrou êxito na demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Ao final requer, em antecipação de tutela, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida a imediata concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300, parágrafo 2o, do CPC, em sede de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, com a consequente intimação da Agravada GARENA para que, em até 24 horas, reative a conta de ID 559048464 do Agravante no jogo Free Fire nas mesmas condições em que se encontrava à data de sua suspensão, e desbloqueie o acesso do seu smartphone ao sistema de jogo, sob pena de multa diária por descumprimento da medida no valor de R$1.000,00, para permitir que o Agravante retome imediatamente às suas rotinas de jogo. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 69960109 do processo de referência). A Garena Agenciamento de Negócios Ltda. apresentou contrarrazões (Id 22140216). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, porque a sua exclusão do jogo não fora imotivada. A resposta da agravada Garena aos esclarecimentos solicitados pelo agravante sobre a exclusão dele do jogo Free Fire não ocorreu apenas no processo em contestação, mas em tempo oportuno previamente ao ajuizamento da ação (Ids 69925684, 69925685 e 69925686 do processo de referência). O agravante apresentou print de tela de jogo com a informação de ter sido constatado o uso de software, app ou apk não oficial da Garena e essa conduta violar os Termos de Uso dos Serviços. Por isso a conta foi suspensa permanentemente (Id 69925683 do processo de referência). Ele instruiu a petição inicial da ação em curso no juízo de origem com resposta de ffsuporte@garena.com a e-mail enviado por moiseisegiselle@gmail.com, em que explicou o motivo do banimento, derivado do uso de software prejudicial à competitividade dos participantes do jogo e, como a disputa é levada muito a sério, o comportamento antissocial sancionado com o banimento foi considerado justo. Ressaltou não ser possível, em comunicação pública, divulgar o procedimento de detecção do uso indevido do programa por motivo de segurança, para evitar a assimilação da informação por hacker mal intencionado poderia aprimorar o software nocivo e escapar das detecções. Assinalou ser inviável insistir na discussão, porque a resposta seria a mesma (Id 69925684 do processo de referência). A resposta a segundo e-mail enviado pelo agravante - em que indagou qual foi o hack/software ilegal de que teria feito uso e que estaria vinculado à conta dele, em que dia e horário esse aplicativo ilícito teria sido empregado e qual o benefício indevido específico recebido por ele; correspondência essa em que também fez a transcrição da anterior remetida para ele (Id 69925685 do processo de referência) -, foi no sentido de que, tendo sido detectado pelo sistema o uso de aplicativo de terceiro no jogo pela conta do usuário, era definitiva a suspensão e não havia possibilidade de retorno, porque se prestigia a igualdade entre os participantes na disputa (Id 69925686 do processo de referência). As explicações apresentadas pela agravada Garena às solicitações do agravante não parecem, em exame perfunctório, genéricas ou automáticas, senão transparente indicação do motivo da suspensão definitiva do acesso da conta dele ao jogo pela detecção realizada pelo sistema de uso de programa de terceiro no jogo, com violação à igualdade entre os participantes pela obtenção de vantagem indevida na competição. A não revelação do aplicativo não autorizado percebido pelo sistema operado pela agravada Garena não se mostra imediatamente abusiva, porque o motivo para não divulgação pública ostensiva consiste na proteção do próprio jogo disputado on line, para evitar o acesso de hackers a informações relevantes para com elas criar mecanismos para burlar a segurança do sistema. Depois porque, com a leitura da extensa lista de usuários do Twitter, os quais reclamaram de banimento do jogo, cerca de 100 (cem), só neste ano de 2020 (Ids 69925687, 69925689, 69925690 e 69925691 do processo de referência), o que se percebe, ao arrepio dos argumentos do agravante, é que a prática de banimento é comum, como visto pelas conversas colacionadas. Ademais, a segunda agravada, em contestação (Id 75725977, p. 22), buscando aprimorar a compreensão do banimento em questão, apresentou a extensa resposta que abaixo transcrevo. 69.1 Aqui e importante destacar que uma resposta mais detalhada (como a solicitada nas questões 1 a 3 feitas pelo Autor) nao pode ser fornecida pela Re pois como a detecção e baseada em diversos parâmetros/códigos dentro do jogo, os times de desenvolvedores da Ré estão focados na parte mais técnica dos códigos, os nomes dos hacks que a Re utiliza internamente não são os mesmos que a comunidade de jogadores conhece, ainda mais considerando os constantes Updates. Por isso, dar uma resposta para a questão 1 seria apenas apresentar um amontoado de códigos que não faria sentido para quem não e programador / não sabe o contexto em que as informações foram apresentadas. 69.2 No mais, quanto a questão 2, cumpre esclarecer que o sistema de detecção da Re age de maneira ágil, portanto a data em que o software foi detectado e sempre de alguns dias antes da conta ser suspensa do jogo. Outrossim, o jogador infrator pode, caso seja informada a partida e a data / hora completa registradas na tela do sistema, utilizar de tentativa e erro para identificar os hacks instalados em seu aparelho e descobrir quais destes podem ser detectados pela Re, ou aqueles que não foram identificados pelo sistema da Re e, consequentemente, continuariam a ser usados sem receio de qualquer punição. Por esta razão, a Re não informa com detalhe a data da detecção (o que não significa que ela não saiba COM PRECISAO, como no caso do Autor, que sera demonstrado mais adiante). 69.3 Ja sobre os benefícios que o hack proporciona, eles incluem, mas não se limitam a: mira automática; visão através de paredes; habilidade de atravessar paredes; habilidade de avistar jogadores a distancia; aumento de dano; habilidade de flutuar e alterações gerais no Cliente do jogo, sendo que, da mesma foram, a Re não informa nesse primeiro momento o tipo de vantagem obtida pois o jogador infrator pode utilizar de tentativa e erro para identificar os hacks instalados em seu aparelho e descobrir quais destes podem ser detectados pela Ré, o que não significa que a Ré não saiba EXATAMENTE o tipo de hack / beneficio obtido pelo AUTOR, como se demonstrara mais a frente. (...) 74. Para melhor contextualização, segue imagem do Jogo com exemplos do hack detectado na conta ID 559048464 e utilizado pela parte Autora (como mencionado nos itens 69.1 e 69.3 anteriormente) , conhecido popularmente como “Antena” e que faz com que “linhas” saiam das costas dos jogadores, possibilitando que os utilizadores do hack identifiquem seus inimigos a longas distâncias, inclusive mesmo que escondidos em estruturas do Jogo, como na imagem 3: (...) 75. Ainda segundo os Termos de Uso: 11.2 Você concorda em não: (a) carregar, publicar, enviar por e-mail, transmitir ou de outra forma disponibilizar qualquer Conteúdo que seja ilegal, (...) (f) causar, permitir ou autorizar a modificação, a criação de trabalhos derivativos ou a tradução dos Serviços sem a permissão expressa da Garena; (g) usar os Serviços para qualquer finalidade comercial ou benefício de qualquer terceiro ou de alguma forma não permitida pelas licenças aqui concedidas; (h) usar os Serviços para fins fraudulentos; (i) tentar descompilar, fazer engenharia reversa, desmontar ou invadir os Serviços (ou qualquer parte deles), ou anular ou contornar quaisquer tecnologias de criptografia ou medidas de segurança implementadas pela Garena com relação aos Serviços e/ou aos dados transmitidos, processados ou armazenados pela Garena; (...) (destacou-se) 76. Além disso, a Ré disponibiliza dentro do Jogo uma ferramenta de denúncia após as partidas, que permite a outros jogadores reportar atividades suspeitas dos seus adversários durante o combate, sendo um exemplo de denúncia o uso de “hack”. A conta ID 559048464, (nas figuras abaixo destacadas em “reported player” – Jogador Reportado – e “user ID” – ID do usuário), nome de usuário “INTZ ”, pega no sistema automático de detecção de “hack” por TRÊS vezes, também teve denúncia de DEZESSETE jogadores no mesmo período de detecção em que o sistema de segurança contra “hack” da Ré detectou o uso do programa indevido na conta da parte Autora! Denúncias dos jogadores: (...) 77. Se levarmos em consideração que cada partida conta com pelo menos mais 49 jogadores além da parte Autora, e que o sistema de detecção da Ré detectou a utilização do hack em pelo menos 3 partidas, depreende-se que tivemos pelo menos 147 (3 x 49 = CENTO E QUARENTA E SETE!!!) jogadores impactados pela conduta inapropriada da parte Autora! 78. Diante de tal abuso e de todo o exposto, não restou alternativa à Ré, como medida padrão de segurança de jogos eletrônicos, senão suspender permanentemente a conta ID 559048464 informada no bojo da presente contestação. (...) Como percebido, os elementos de informação coligidos até o momento evidenciam não encontrarem as alegações do agravante respaldo idôneo para viabilizar o sobrestamento dos efeitos da decisão de banimento dele do jogo Free Fire. Por outro lado, da contestação apresentada pela administradora desse jogo, a agravada Garena Agenciadora de Negócios Ltda, detecto motivos razoáveis para compreender a razão do desligamento dele do acesso ao multicitado game a fragilizar a assertiva de ser imotivada a deliberação. Imotivado, portanto, parece não se mostrar a suspensão definitiva do recorrente do acesso ao mencionado jogo. A questão sobre o uso ou não pelo agravante de aplicativo de terceiro, não autorizado pela Garena, é controvertida e será melhor esclarecida em fase de produção probatória, uma vez que a própria Garena mencionou, na contestação, a complexidade técnica e a necessidade de perícia. Dita manifestação dessa parte recorrida, que figura no polo passivo da relação processual no processo de conhecimento e afetada pela inversão do ônus probatório determinado pela i. juíza na decisão agravada, realça o caráter controvertido da questão, a fragilizar a probabilidade do direito alegado. Acertada se mostra, destarte, a decisão agravada ao inverter o ônus probatório, precisamente por haver compreendido não dispor o agravante, como consumidor, de condições de provar fato negativo – de que não utilizou programa não oficial durante as partidas disputadas no jogo Free Fire. Como bem destacou a decisão em ataque, carece de aprofundamento probatório a pretensão autoral à invalidação do ato praticado pela Garena, para acolher a obrigação de fazer pretendida pelo agravante na demanda de conhecimento em curso. Por tais motivos, não reconheço a probabilidade do direito e de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado, ao menos nesse juízo perfunctório, aquele, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para atribuição do efeito ativo requerido pelo agravante em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo pleiteado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à primeira agravada, a Google, oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. A segunda agravada, a Garena, antecipadamente apresentou contraminuta (Id 22140216). Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. (...) § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2]Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;